Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725265-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 47855156, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FRANCISCO PESSANHA FILHO, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 78556795 – p. 7/9). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.342, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.514.867 (ID 77742937 – p. 260/261). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de se limitar, em liquidação de sentença, os efeitos de condenação judicial de reposição salarial decorrente de plano econômico em favor de servidores distritais” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22/10/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031